Tribunal: STF
Processo: RHC 61895
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. REINCIDENCIA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA QUE CONSIDEROU REINCIDENCIA INEXISTENTE. ERRO COMPROVADO
PELA PROPRIA CERTIDÃO EM QUE SE BASEOU O MAGISTRADO DE PRIMEIRO
GRAU. POSSIBILIDADE DE SER EXCLUIDA A RESPECTIVA MAJORAÇÃO DA PENA,
SEM PREJUIZO DA CONDENAÇÃO NO TOCANTE A PARTE REMANESCENTE DA
REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DEFERIR-SE PARCIALMENTE O
"HABEAS CORPUS".